Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708737-89.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de tutela antecipada deduzido pela apelante MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVE, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 49915890, que, nos autos da ação cominatória e indenizatória, ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL - LTDA, julgou improcedente o pedido de reinclusão no plano de saúde contratado, bem como de indenização, por danos materiais e moral. Em suas razões recursais (ID 49915893), a apelante alega, em suma, que é portadora de neoplasia maligna, CID 10 C-50, especificamente, leucemia, CID 10 C 91.1; que a Lei 9.656/98 garante a continuidade de seu contrato sem interrupções, a não ser que o plano de saúde disponibilize novo plano, respeitada a portabilidade; que a jurisprudência admite a cobertura do tratamento sem interrupções por rescisão unilateral por parte da operadora de saúde, independentemente do tipo de contratação, durante o período em que a beneficiária esteja submetida a tratamento médico de emergência garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em conformidade com o art. 35-C, da Lei 9.656/98. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação de reativação do plano de saúde, de imediato, mediante a emissão dos boletos para pagamento das parcelas, a partir da reativação, conservados o termos ajustados no contrato, dentre eles, o preço, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (IDs 49915894 e 49915895). O apelado não apresentou contrarrazões (ID 49915897). Brevemente relatados, decido. Para a concessão de antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelante era beneficiária de plano de saúde coletivo fornecido pela AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL - LTDA, mediante contrato firmado pela associação GRESSAB - GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB, que, em 6/4/2022, solicitou a rescisão contratual, tendo em vista que a associação já não contava mais com o número mínimo de associados previsto no contrato, conforme cláusula 22.2.3 (ID 49915841). Conforme relatório médico, emitido pelo médico hematologista Dr. Paulo Henrique Soares, datado de 6/4/2022, constata-se que a apelante foi diagnosticada com leucemia linfoide crônica em 2016, tendo iniciado terapia com 6 ciclos de FCR em 24/8/2016 e finalizado em abril de 2017; que houve sintomas de progressão da doença, em 2020, sendo realizado PET-CT em 30/9/2021; que houve recidiva após a primeira linha terapêutica, tendo sido solicitada autorização para início imediato de protocolo Murano com Venetoclax e Rituximab, pelo período de 24 meses; que a paciente não poderia interromper a terapia já iniciada, sob pena de perda de resposta tumoral e progressão refratária da neoplasia, e, consequente, risco de morte (ID 49915821). Ressalte-se que a antecipação de tutela requerida na ação principal foi concedida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0716935-39.2022, julgado por esta e. Turma, de relatoria da emitente Desa. Dra. Vera Andrighi (ID 49915887), do qual consta relatório médico, de 19/5/2022, que informa que, em 3/4/2022, a paciente iniciou o uso de Venetoclax, uma dose de 400 mg ao dia (ID 35650583 do AGI), o que comprova que o tratamento da leucemia linfocítica crônica reicidivada se iniciou antes da formalização, pela GRESSAB, do pedido de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo por insuficiência de associados, em 6/4/2022. Essa informação, inclusive, é corroborada pela nota fiscal do medicamento fornecido pela AMIL à apelante, datada de 30/3/2022 (ID 49915825). Embora o contrato estabelecido entre a GRESSAB e a AMIL não tenha sido renovado após manifestação da própria associação, afigurando-se lícita a rescisão contratual, sobressai que, quando houve a rescisão, a apelante já havia iniciado o tratamento contra doença grave, cuja interrupção poderá ensejar risco de morte ou de lesões irreparáveis. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1842751/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (Tema 1.082). Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) – grifo nosso. Assim, em caso de internação ou quando o segurado estiver em pleno tratamento de saúde, a operadora deverá assegurar a continuidade da prestação do serviço até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, in verbis: – Lei n. 9.656/1998: Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (...) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. – Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021: Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011. Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento. No caso, portanto, o fato de a rescisão ter decorrido de pedido da própria associação, na qualidade de estipulante/intermediária, não afasta o direito da usuária de ter o tratamento de saúde continuado até a sua alta médica. Destarte, ainda quando haja motivação idônea, a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Em situação semelhante, já decidiu esta e. Corte, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. Ainda que a resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido. 3. A legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento, nos termos do §3o do art. 8o da Lei no 9.656/98. 4. Restando comprovada a necessidade de tratamento médico continuado à parte autora, e não tendo a parte ré impugnado tais informações, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe. 5. Apesar de a operadora de plano de saúde coletivo não poder ser compelida a oferecer plano individual, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano de saúde, a manutenção da segurada, que está em tratamento continuado no plano de saúde coletivo rescindido, não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços a segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada em condições similares. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1612590, 07073501020208070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022). – grifo nosso. Verificam-se, assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a reativação do plano de saúde, no prazo máximo de 5 dias úteis, mediante a emissão dos boletos para pagamento das parcelas, a partir da reativação, conservados o termos ajustados no contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Dou a esta decisão força de mandado. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora